Tribunal: TJDFT
Processo: 0025925-54.2013.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDETERMINADO. SIMULAÇÃO. BOA-FÉ AFASTADA. VENDA DO VEÍCULO NO CURSO DO PROCESSO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inadequada alteração da causa de pedir dos Embargos de Terceiro e a ausência de documentos comprobatórios acerca do negócio jurídico firmado entre o embargante e o Réu na Ação de Rescisão Contratual prestadas corroboram a tese sustentada pelos embargados de que houve simulação no negócio jurídico realizado entre as partes, afastando-se a boa-fé do possuidor. Há clara divergência nos valores apresentados nos cheques nominais e mostra-se dissonante a alegação de alienação do bem em valor muito inferior ao preço venal de mercado. Constrição mantida.

2. Cabível a manutenção integral da penalidade aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, quando manifesto o descumprimento da ordem judicial de proibição de alienação e/ou transferência do bem. Veículo em litígio foi negociado durante o curso processual, aumentando o imbróglio processual.

3. Recurso conhecido e não provido.